Tribunal: STJ
Processo: 1021720-32.2019.8.26.0554
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-16

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2757739 - SP (2024/0367710-6)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADOS
: ALFREDO DOMINGUES BARBOSA MIGLIORE - SP182107
KEDMA FERNANDA DE MORAES WATANABE - SP256534
CLAUDIA REGINA FIGUEIRA - SP286495
RODRIGO POIT BASSALOBRE - SP446565
VINICIUS WEFORT DE LELLIS CHAMARELLI - SP489977
AGRAVADO
: SERVICO ESP DE SEGURANCA VIG INT SESVI DE S PAULO
LTDA
ADVOGADO
: LUCIANA GERINO DE MELO - SP169287
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RECONVENÇÃO. CONEXÃO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS.
RESPONSABILIDADE
TRABALHISTA.
PEDIDO
DECLARATÓRIO. OBRIGAÇÕES FUTURAS.
1. Configuração de conexão entre ação principal e reconvenção pela
comunhão da causa de pedir remota ou pela ligação com os
fundamentos de defesa. Suficiência do mesmo contrato de prestação
de serviços como base jurídica de ambas as demandas para justificar
o processamento conjunto.
2. Violação aos princípios da economia e celeridade processual que
decorre
da
rejeição
de
reconvenção
conexa,
postergando
desnecessariamente a solução integral da controvérsia. Aplicação do
art. 4o do CPC na primazia da resolução do mérito.
3. Admissibilidade jurídica do pedido declaratório de responsabilidade
contratual por encargos trabalhistas fundada em cláusulas específicas
do contrato. Distinção entre a certeza atual da relação jurídica e a
futura quantificação do dano, passível de liquidação de sentença.
4. Possibilidade de condenação quanto aos valores já despendidos
pelo reconvinte, independentemente do desfecho de outras ações
trabalhistas. Dano pretérito comprovado não se confunde com evento
futuro e incerto.
Documento eletrônico VDA51439232 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 15/10/2025 18:21:06
Publicação no DJEN/CNJ de 17/10/2025. Código de Controle do Documento: 38d7a323-2896-4b9b-8aba-bd52e8f18c7c

5. Agravo conhecido e recurso especial provido para anular o acórdão
recorrido na parte que rejeitou a reconvenção, determinando retorno
dos autos para julgamento do mérito da pretensão reconvencional.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, dar provimento ao
07/10/2025
13/10/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
15 de outubro de 2025
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA51439232 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 15/10/2025 18:21:06
Publicação no DJEN/CNJ de 17/10/2025. Código de Controle do Documento: 38d7a323-2896-4b9b-8aba-bd52e8f18c7c

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2757739 - SP (2024/0367710-6)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADOS
: ALFREDO DOMINGUES BARBOSA MIGLIORE - SP182107
KEDMA FERNANDA DE MORAES WATANABE - SP256534
CLAUDIA REGINA FIGUEIRA - SP286495
RODRIGO POIT BASSALOBRE - SP446565
VINICIUS WEFORT DE LELLIS CHAMARELLI - SP489977
AGRAVADO
: SERVICO ESP DE SEGURANCA VIG INT SESVI DE S PAULO
LTDA
ADVOGADO
: LUCIANA GERINO DE MELO - SP169287
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RECONVENÇÃO. CONEXÃO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS.
RESPONSABILIDADE
TRABALHISTA.
PEDIDO
DECLARATÓRIO. OBRIGAÇÕES FUTURAS.
1. Configuração de conexão entre ação principal e reconvenção pela
comunhão da causa de pedir remota ou pela ligação com os
fundamentos de defesa. Suficiência do mesmo contrato de prestação
de serviços como base jurídica de ambas as demandas para justificar
o processamento conjunto.
2. Violação aos princípios da economia e celeridade processual que
decorre
da
rejeição
de
reconvenção
conexa,
postergando
desnecessariamente a solução integral da controvérsia. Aplicação do
art. 4o do CPC na primazia da resolução do mérito.
3. Admissibilidade jurídica do pedido declaratório de responsabilidade
contratual por encargos trabalhistas fundada em cláusulas específicas
do contrato. Distinção entre a certeza atual da relação jurídica e a
futura quantificação do dano, passível de liquidação de sentença.
4. Possibilidade de condenação quanto aos valores já despendidos
pelo reconvinte, independentemente do desfecho de outras ações
trabalhistas. Dano pretérito comprovado não se confunde com evento
futuro e incerto.
Documento eletrônico VDA51152986 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:32:18
Código de Controle do Documento: 26704b1f-9b8f-445b-86ce-1397f7596a63

5. Agravo conhecido e recurso especial provido para anular o acórdão
recorrido na parte que rejeitou a reconvenção, determinando retorno
dos autos para julgamento do mérito da pretensão reconvencional.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por BANCO BRADESCO
S/A (BRADESCO) contra decisão que inadmitiu seu apelo, manejado com fundamento
no art. 105, III, alíneas e , da Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo
a
c
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.
A ação originária foi ajuizada por SERVIÇO ESPECIAL DE SEGURANÇA E
VIGILÂNCIA INTERNAS-SESVI DE SÃO PAULO LTDA (SESVI) em face do
BRADESCO, pleiteando indenização por danos materiais, morais e lucros cessantes,
decorrentes do distrato de um contrato de prestação de serviços de vigilância que
mantinham desde 1965. A SESVI alegou que foi induzida a assinar o distrato, o que
inviabilizou sua atividade comercial (e-STJ, fls. 1 a 13).
BRADESCO, em sua contestação, apresentou reconvenção, pleiteando a
condenação da SESVI ao ressarcimento de valores já despendidos em reclamações
trabalhistas movidas por ex-funcionários da reconvinda, bem como a declaração de
responsabilidade da SESVI por futuras condenações trabalhistas (e-STJ, fls. 4.395 a
4.426).
A sentença de primeiro grau julgou improcedente a ação principal,
condenando a SESVI ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em
10% sobre o valor da causa. A reconvenção foi rejeitada por ausência de conexão com
a ação principal, condenando o BRADESCO ao pagamento de honorários de R$
1.500,00 [mil e quinhentos reais] (e-STJ, fls. 4.954 a 4.957).
Ambas as partes apelaram. O Tribunal de Justiça de São Paulo, em acórdão
da relatoria do desembargador João Baptista Galhardo Júnior, negou provimento a
ambos os recursos. O julgado manteve a improcedência da ação principal, por
entender que o distrato foi regular e que havia cláusula de quitação recíproca. Quanto
à reconvenção, confirmou a ausência de conexão, por entender que a pretensão do
BRADESCO não guardava relação com a discussão sobre o rompimento do
contrato. Adicionalmente, o acórdão consignou que o pedido declaratório seria inviável
por se tratar de evento futuro e incerto, e que o pedido condenatório não estaria em
condições de julgamento, por não ser conhecido o desfecho das ações trabalhistas (e-
STJ, fls. 5.086 a 5.095).
BRADESCO interpôs recurso especial (e-STJ, fls. 5.098 a 5.117), que foi
inadmitido na origem (e-STJ, fls. 5.143 a 5.145), ensejando o presente agravo (e-STJ,
fls. 5.148 a 5.164).
Documento eletrônico VDA51152986 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:32:18
Código de Controle do Documento: 26704b1f-9b8f-445b-86ce-1397f7596a63

Não foram apresentadas contrarrazões ao recurso especial (e-STJ, fl. 5.142)
nem ao agravo (e-STJ, fl. 5.166).
É o relatório.

VOTO
O agravo é espécie recursal cabível, foi interposto tempestivamente e com
impugnação adequada aos fundamentos da decisão recorrida. CONHEÇO, portanto,
do agravo e passo ao exame do recurso especial, que merece prosperar.
No recurso especial interposto com fundamento no art. 105, III, e , da CF,
a
c
o BRADESCO apontou violação dos arts.
55 e 343 do CPC, defendendo a
(1)
existência de conexão entre a ação principal e a reconvenção, pois ambas se originam
do mesmo contrato de prestação de serviços;
4o do CPC, sustentando que a
(2)
rejeição da reconvenção atenta contra os princípios da celeridade e economia
processual; e
20 e 492, parágrafo único, do CPC, alegando a possibilidade jurídica
(3)
do pedido declaratório de responsabilidade por obrigações futuras, além de dissídio
jurisprudencial sobre este último ponto.

(1) Da violação dos arts. 55 e 343 do CPC
O Tribunal de Justiça de São Paulo entendeu pela ausência de conexão
entre a ação principal e a reconvenção, sob o fundamento de que a pretensão do
BRADESCO (reembolso de condenações trabalhistas) não guardava relação com a
causa principal (danos pelo rompimento do contrato).
O acórdão recorrido consignou:
Evidente que a pretensão deduzida pelo réu reconvinte, em buscar
pronunciamento judicial declaratório de que o autor reconvindo fosse
condenado a reembolsa-lo de todos os gastos que venha a ter com
ações trabalhistas de seus ex empregados, não tem qualquer relação
com a causa principal, que tratou da existência ou não de danos
advindos do suposto rompimento indevido do contrato. (e-STJ, fl.
5.086 a 5.095)

Essa conclusão, entretanto, diverge da melhor interpretação dos arts. 55 e
343 do CPC. A conexão, requisito para a admissibilidade da reconvenção, não exige
identidade absoluta entre as causas de pedir (próxima e remota) e os pedidos. Basta
que haja um liame que justifique o processamento conjunto, seja pela identidade da
causa de pedir remota, seja pela conexão com os fundamentos de defesa. Essa
interpretação teleológica do instituto da conexão, amplamente adotada pelo Superior
Tribunal de Justiça, visa a evitar decisões conflitantes e a promover a economia e a
celeridade processual, permitindo que todas as controvérsias decorrentes de uma
mesma relação jurídica sejam dirimidas em um único processo.
Conforme já decidiu esta Corte Superior:
Documento eletrônico VDA51152986 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:32:18
Código de Controle do Documento: 26704b1f-9b8f-445b-86ce-1397f7596a63

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXIBIÇÃO
DE DOCUMENTOS. RECONVENÇÃO . CONEXÃO ENTRE A
RECONVENÇÃO E A AÇÃO PRINCIPAL OU O FUNDAMENTO DA
DEFESA. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE ESPECÍFICO.
INDEPENDÊNCIA
ENTRE
A
AÇÃO
PRINCIPAL
E
A
RECONVENÇÃO. EXTINÇÃO DA AÇÃO PRINCIPAL, SEM EXAME
DO MÉRITO . PROSSEGUIMENTO DA RECONVENÇÃO.
1. Ação de exibição de documentos ajuizada em
, da qual
23/12/2020
foi extraído o presente recurso especial interposto em
e
17/02/2022
concluso ao gabinete em
.
26/04/2023
2 . O propósito recursal consiste em definir se, em ação de exibição de
documentos, é admissível a propositura de reconvenção veiculando
pedido
condenatório
do
débito
constante
dos
documentos
apresentados e se a extinção da ação principal obsta o
prosseguimento da reconvenção.
3. Para que seja admitida a reconvenção, exige-se que a) haja
conexão com a ação principal ou b) haja conexão com o fundamento
da defesa (art. 343, caput, do CPC/2015) . A conexão aqui referida
tem sentido mais amplo do que a conexão prevista no art. 55 do CPC
/2015, tratando-se de um vínculo mais singelo. Assim, cabe
reconvenção quando a ação principal ou o fundamento da defesa e a
demanda reconvencional estiverem fundados nos mesmos fatos ou na
mesma relação jurídica, houver risco de decisões conflitantes ou
mesmo entrelaçamento de questões relevantes, com aproveitamento
das provas.
4 . A reconvenção tem natureza jurídica de ação e é autônoma em
relação à demanda principal. Desse modo, a ação principal pode ser
extinta, com ou sem resolução de mérito, podendo o mesmo ocorrer
com a reconvenção, sem que o destino de uma das demandas
condicione o da outra (art. 343, § 2o, do CPC/2015).
5 . Na espécie, a ação de exibição de documentos foi proposta com a
finalidade de obtenção de esclarecimentos acerca de débito inscrito
nos órgãos de proteção ao crédito e, na reconvenção, postulou-se a
condenação da reconvinda ao pagamento do valor constante dos
documentos apresentados para fins de esclarecer a origem do débito
que motivou a anotação. Apesar de distintos a causa de pedir e o
pedido das demandas, há evidente vínculo entre elas, à medida em
que a ação principal e a reconvenção estão fundadas na mesma
relação jurídica (contrato de cartão de crédito firmado entre as partes)
e há entrelaçamento das provas, uma vez que os documentos
requeridos na petição inicial e apresentados na contestação são os
mesmos que fundamentaram o pedido condenatório deduzido na
reconvenção.Outrossim, o fato de a ação principal ter sido extinta, sem
exame do mérito, por ausência de interesse processual, não obsta o
prosseguimento do processo com relação à reconvenção, devido à
autonomia entre elas.
6 . Recurso especial conhecido e provido.
(REsp: 2.076.127/SP 2023/0102669-0, Relatora Ministra NANCY
ANDRIGHI, Data de Julgamento:
, TERCEIRA TURMA, Data
12/9/2023
de Publicação: DJe
)
15/9/2023

Documento eletrônico VDA51152986 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:32:18
Código de Controle do Documento: 26704b1f-9b8f-445b-86ce-1397f7596a63

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
COBRANÇA DE ALUGUERES. VIOLAÇÃO AO ART . 535 DO CPC E
CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADOS. CONEXÃO.
CAUSAS COM VÍNCULO DE IDENTIDADE. RELAÇÕES JURÍDICAS
QUE SE APOIAM EM FATO ÚNICO . JULGAMENTO SIMULTÂNEO.
ECONOMIA PROCESSUAL E PRESERVAÇÃO DO PRESTÍGIO DAS
DECISÕES PROFERIDAS. DISCRICIONARIEDADE RELATIVA DO
JUÍZO.
1 . (...)
2. (...)
3. Uma causa, mercê de não poder ser idêntica à outra, pode guardar
com ela um vínculo de identidade, quanto a um de seus elementos
caracterizadores . Esse vínculo entre as ações por força da identidade
de um de seus elementos denomina-se, tecnicamente, de conexão.
4. A conexão é um instituto inspirado na preservação do prestígio do
Poder Judiciário, por força da coerência e compatibilidade de suas
decisões e atendimento aos postulados da economia processual, ao
permitir que, num único processo e através de sentença una, possa o
juiz prover sobre várias relações, ampliando o espectro da decisão
para imiscuir no seu bojo uma pluralidade de conflitos, aumentando a
efetividade da função pacificadora da justiça.
5 . A conexão ou a continência, por decorrência da identidade da
causa de pedir ou pedido, torna conveniente o julgamento conjunto,
não só por medida de economia processual, mas também para evitar a
possibilidade de prolação de decisões contraditórias, que trariam
desprestígio à Justiça.
6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece certa e
relativa margem de discricionariedade na avaliação do julgador,
quanto à intensidade da conexão, mas devendo essa avaliação ser
sempre orientada pela máxima de que as decisões não devem se
contradizer. 7 . No caso dos autos, houve reconhecimento da conexão
entre a ação de despejo e embargos de terceiro em ação declaratória,
pela 1a Vara Cível, com subsequente determinação de processamento
conjunto das conexas. Em face de referida decisão, não houve
interposição de recurso. Após, houve alegação de incompetência de
Juízo, peticionada à 3a Vara, autuada como Exceção de
Incompetência, rejeitada liminarmente, tendo em vista a intransponível
preclusão da questão.
8 . Não bastasse a preclusão acerca da matéria referente à reunião
dos feitos, os fatos revelam a possibilidade de decisões conflitantes
nos embargos de terceiro e na ação de cobrança de aluguel,
mostrando-se conveniente a reunião das causas para que sejam
julgadas simultaneamente. 9. Agravo interno não provido.
(AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp: 479.470/SP 2014/0039267-9,
Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento:
, QUARTA TURMA, DJe
)
17/9/2019
24/9/2019

No caso, tanto a pretensão indenizatória da SESVI quanto a pretensão de
regresso do BRADESCO decorrem diretamente do mesmo contrato de prestação de
serviços que regulou a relação entre as partes por décadas. A causa de pedir remota
Documento eletrônico VDA51152986 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:32:18
Código de Controle do Documento: 26704b1f-9b8f-445b-86ce-1397f7596a63

é, portanto, idêntica: o negócio jurídico que originou os direitos e as obrigações para
ambas as partes.
Além disso, a reconvenção do BRADESCO está intrinsecamente ligada aos
fundamentos de sua defesa na ação principal, na medida em que a alegação de
descumprimento contratual pela SESVI quanto às obrigações trabalhistas serve como
contraponto à pretensão indenizatória da reconvinda.
Enquanto a SESVI discute os efeitos do término da relação contratual, o
BRADESCO invoca o descumprimento de cláusulas contratuais que imputavam à
SESVI a responsabilidade exclusiva pelos encargos trabalhistas de seus funcionários,
como as cláusulas 2.2, 2.8, 2.9, 2.10, 2.14 e 2.15, conforme detalhado no recurso
especial (e-STJ, fls. 5.098 a 5.107).
A identidade da causa de pedir remota é suficiente para estabelecer a
conexão exigida por lei. A análise restrita à causa de pedir próxima (o distrato, na ação
principal, e o pagamento de verbas trabalhistas, na reconvenção) mostra-se
excessivamente formalista e contrária à finalidade do instituto, que é otimizar a
prestação jurisdicional.
A conexão não se limita à identidade dos fatos imediatos, mas abrange o
substrato fático comum que deu origem às diversas pretensões, como o contrato que
vincula as partes e gera direitos e deveres recíprocos.
Assim, ao afastar a conexão com base em uma interpretação restritiva, o
tribunal paulista violou os arts. 55 e 343 do CPC.

(2) Da violação do art. 4o do CPC
A decisão de rejeitar a reconvenção e remeter o BRADESCO à propositura
de uma ação autônoma também ofende o princípio da economia e celeridade
processual, consagrado no art. 4o do CPC.
O processamento conjunto das demandas evitaria a repetição de atos
processuais e a análise, por outro juízo, de um contexto fático e contratual já
exaustivamente debatido nestes autos. Obrigaria o BRADESCO a iniciar nova
demanda, com os custos e a demora inerentes, para discutir uma questão intimamente
ligada à relação jurídica que fundamenta a ação principal.
A reconvenção é o instrumento processual ideal para concentrar em um
único processo as pretensões antagônicas das partes originadas do mesmo fato ou
relação jurídica, promovendo a solução integral e eficiente do mérito, o que foi
indevidamente obstado pelo acórdão recorrido.
(3) Da violação dos arts. 20 e 492, parágrafo único, do CPC
Por fim, o Tribunal de Justiça de São Paulo considerou que o pedido
declaratório do BRADESCO, no que se refere às ações trabalhistas futuras, seria
juridicamente impossível por se tratar de pleito condicionado a evento futuro e incerto
Documento eletrônico VDA51152986 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:32:18
Código de Controle do Documento: 26704b1f-9b8f-445b-86ce-1397f7596a63

(e-STJ, fl. 5.092). Adicionalmente, quanto ao pedido condenatório de valores já
despendidos, o acórdão afirmou que o pedido não está em condições de julgamento,
não sendo conhecido o desfecho de referidas ações (e-STJ, fls. 5.086 a 5.095).
O equívoco reside na confusão entre a certeza da relação jurídica e a
liquidez ou o momento da quantificação do dano. O BRADESCO não busca uma
condenação por um dano hipotético, mas a declaração de uma responsabilidade que,
segundo alega, já existe e decorre do contrato de prestação de serviços.
O art. 20 do CPC admite expressamente a ação meramente declaratória
para certificar a existência ou inexistência de uma relação jurídica, mesmo que já tenha
ocorrido a violação do direito. A finalidade precípua da ação declaratória é conferir
segurança jurídica às partes, dirimindo incertezas sobre a existência, inexistência ou
modo de ser de uma relação jurídica. No caso em tela, a relação jurídica de
responsabilidade da SESVI perante o BRADESCO, decorrente do contrato de
prestação de serviços e das cláusulas que lhe imputam os encargos trabalhistas, é
uma realidade presente e concreta, passível de declaração judicial.
O pedido do BRADESCO visa estabelecer, desde logo, a responsabilidade
contratual da SESVI pelos débitos trabalhistas, ainda que a quantificação exata desses
débitos dependa do resultado de outras ações.
A responsabilidade em si é presente e certa, fundada no contrato que
impunha a SESVI a obrigação de arcar integralmente com os encargos trabalhistas de
seus funcionários. O evento futuro e incerto não é a responsabilidade, mas o exato
montante do prejuízo, o que pode ser apurado em liquidação de sentença.
A jurisprudência do STJ tem consolidado o entendimento de que a
declaração de uma relação jurídica de responsabilidade é plenamente possível, ainda
que a sua quantificação dependa de eventos futuros, desde que os elementos
essenciais da responsabilidade já estejam configurados. Não se confunde o pedido
declaratório de uma responsabilidade já existente com um pedido condicional sobre um
fato futuro e incerto que ainda não se incorporou ao mundo jurídico.
O STJ entende que a sentença que reconhece a responsabilidade e o dever
de indenizar não é nula ou condicional apenas por não fixar um valor exato. Se a
decisão estabelece os critérios para a futura apuração, ela é considerada líquida
quanto ao direito
postergando apenas a definição do montante
(an debeatur),
(quantum
.
debeatur)
A propósito:
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO.
RECURSO ESPECIAL . PREJUÍZOS CAUSADOS AO SETOR
SUCROALCOOLEIRO. COMPROVAÇÃO DE EFETIVO PREJUÍZO
Documento eletrônico VDA51152986 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:32:18
Código de Controle do Documento: 26704b1f-9b8f-445b-86ce-1397f7596a63

ECONÔMICO. NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA. AUSÊNCIA
DE DISPOSIÇÃO EM CONTRÁRIO NO TÍTULO EXECUTIVO .
RECURSO PROVIDO.
1. A questão dos prejuízos causados pela fixação de preços pelo
governo federal para o setor sucroalcooleiro foi assim resolvida
quando da apreciação do Tema 613 do Superior Tribunal de Justiça
(STJ): "Quando reconhecido o direito à indenização (an debeatur), o
quantum debeatur pode ser discutido em liquidação da sentença por
arbitramento, em conformidade com o art. 475-C do CPC, salvo nos
casos em que já há sentença transitada em julgado, no processo de
conhecimento, em que a forma de apuração do valor devido deve
observar o respectivo título executivo" .
2. Ao contrário do que se afirmou na decisão agravada, o título
executivo, no caso dos autos, estabeleceu a necessidade de
liquidação da condenação, tal como afirmado pelo Tribunal de origem
no acórdão recorrido.
3. Nada há que justifique o afastamento da regra geral, fixada quanto
ao Tema 613 do STJ e confirmada no exame do Tema 826 do STF:"É
imprescindível para o reconhecimento da responsabilidade civil do
Estado em decorrência da fixação de preços no setor sucroalcooleiro a
comprovação de efetivo prejuízo econômico, mediante perícia técnica
em cada caso concreto" .
4. Agravo interno provido para negar provimento ao recurso especial
da parte agravada.
(AgInt nos EDcl no REsp: 1.412.963/DF 2013/0354361-5, Relator.:
Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES, Data de Julgamento:
, PRIMEIRA TURMA, DJe
)
17/6/2024
26/6/2024

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO
JUDICIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. SETOR
SUCROALCOOLEIRO . FIXAÇÃO DE PREÇOS. LEI 4.870/1965.
LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA . APURAÇÃO DO QUANTUM
DEBEATUR.
NECESSIDADE.
TÍTULO
EXECUTIVO
NÃO
REVESTIDO DE LIQUIDEZ.
1 . Discute-se a execução de título judicial que determinou a
indenização dos prejuízos suportados em razão da fixação dos preços
para o setor sucroalcooleiro, condenando ao pagamento da diferença
entre o preço fixado pelo IAA e o valor determinado pela legislação de
regência, corrigidos monetariamente e acrescidos de juros moratórios,
incidentes ambos a partir de cada evento danoso.
2. Conforme manifestação desta Corte, "nos casos em que já há
sentença transitada em julgado, no processo de conhecimento, a
forma de apuração do valor devido deve observar o respectivo título
executivo" ( EDcl no REsp 1.347 .136/DF, Rel. Ministra ASSUSETE
MAGALHÃES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em
, DJe
11/06/2014
).
02/02/2015
3. Não se pode atestar a pronta liquidez de acórdão exequendo que,
embora reconhecendo a existência de dano decorrente do prejuízo
direto sofrido pelas Usinas recorridas (an debeatur), traz somente os
parâmetros para a apuração da indenização .
4. No caso, o quantum debeatur não foi definitivamente delineado no
título exequendo formado na pretérita ação de conhecimento, fazendo-
Documento eletrônico VDA51152986 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:32:18
Código de Controle do Documento: 26704b1f-9b8f-445b-86ce-1397f7596a63

se imperativa a prévia liquidação do julgado, segundo as premissas
nele estabelecidas, enquanto indispensável degrau a ensejar a
subsequente execução. 5. Recurso especial da União provido .
(REsp: 1.483.707/DF 2013/0316374-0, Relator.: Ministro SÉRGIO
KUKINA, Data de Julgamento:
, PRIMEIRA TURMA, Data de
27/6/2017
Publicação: REPDJe
DJe
)
23/2/2021
08/9/2017

A ação declaratória é um meio processual útil para obter a certeza jurídica
sobre a existência de uma relação de responsabilidade, independentemente da
imediata quantificação dos danos. O interesse de agir subsiste mesmo que a pretensão
de ressarcimento patrimonial venha a ser discutida posteriormente.
Confira-se:
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA
DE RELAÇÕES COMERCIAIS C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR
DANOS MATERIAIS E COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL.
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO RESSARCITÓRIA. TEORIA DA
ACTIO NATA . TUTELA DECLARATÓRIA. INTERESSE DE AGIR.
UTILIDADE. JULGAMENTO: CPC/73 .
1. Ação declaratória de inexistência de relações comerciais c/c pedido
de indenização por danos materiais e compensação por dano moral
ajuizada em
, de que foi extraído o presente recurso
13/03/2008
especial, interposto em
e atribuído ao gabinete em
25/11/2013
.
25/08/2016
2. O propósito recursal é decidir sobre a prescrição da pretensão
indenizatória e sobre o interesse de agir da recorrente, quanto à
pretensão declaratória de inexistência de relação jurídica.
3. O STJ possui entendimento sedimentado na teoria da actio nata
acerca da contagem do prazo prescricional, segundo a qual a
pretensão nasce quando o titular do direito subjetivo violado obtém
plena ciência da lesão e de toda a sua extensão, bem como do
responsável pelo ilícito, inexistindo, ainda, qualquer condição que o
impeça de exercer o correlato direito de ação .
4. O interesse-utilidade evidencia-se quando a análise, em tese, da
pretensão deduzida na exordial revelar que o processo é apto a
resultar em algum proveito para a parte demandante, propiciando-lhe
uma situação melhor do que aquela em que se encontrava antes de
litigar.
5. A violação do direito, por si só, não retira do demandante o
interesse em eventual tutela declaratória ( parágrafo único do art . 4o
do CPC/73).
6. No particular, a tutela declaratória pleiteada pela recorrente se
justifica e se lhe mostra útil porque a violação do seu direito trouxe em
si, a par da pretensão ressarcitória, a pretensão de obter a certeza
jurídica quanto à inexistência de relação comercial com a recorrida.
7 . O interesse-utilidade dessa declaração, em caráter principal, não é
fulminado pela prescrição da pretensão ressarcitória, sobretudo diante
de outros possíveis reflexos apontados pela recorrente, além dos
patrimoniais, como os contábeis e os tributários.
8. Recurso especial conhecido e provido em parte.
Documento eletrônico VDA51152986 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:32:18
Código de Controle do Documento: 26704b1f-9b8f-445b-86ce-1397f7596a63

(REsp 1.460.474/PR 2014/0142873-2, Relatora Ministra NANCY
ANDRIGHI, J. 28/8/2018, TERCEIRA TURMA, DJe
)
3/9/2018

A decisão recorrida, ao vedar tal pronunciamento, viola não apenas o art. 20
do CPC, como também interpreta equivocadamente o art. 492, parágrafo único, do
mesmo diploma. Este dispositivo exige a certeza da decisão, mas não impede a
resolução de relações jurídicas cuja eficácia possa depender de evento futuro. A
relação jurídica condicional a que se refere o parágrafo único do art. 492 do CPC diz
respeito a eficácia ou a exigibilidade da obrigação, e não a sua própria existência.
A responsabilidade da SESVI, se comprovada, é uma relação jurídica
existente e presente, ainda que a sua materialização em valores específicos dependa
de eventos futuros (o desfecho das ações trabalhistas).
Ademais, quanto ao pedido condenatório de valores já despendidos, a
alegação de que o pedido não está em condições de julgamento, não sendo conhecido
o desfecho de referidas ações também se mostra equivocada (e-STJ, fls. 5.086 a
5.095) .
Os valores já pagos pelo BRADESCO, detalhados nas planilhas de fls. 4.677
/4.722, constituem um dano pretérito e passível de condenação imediata, com eventual
apuração do
em fase de liquidação de sentença, se necessário. A incerteza
quantum
sobre o desfecho de outras ações trabalhistas não impede o julgamento do pedido de
ressarcimento de valores já despendidos.
Nessas condições,
do agravo para
ao
CONHEÇO
DAR PROVIMENTO
recurso especial a fim de anular o acórdão recorrido na parte em que rejeitou a
reconvenção, determinando o retorno dos autos ao Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo para que prossiga no julgamento do mérito da reconvenção interposta pelo
BRADESCO, como entender de direito.
É o voto.
Documento eletrônico VDA51152986 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:32:18
Código de Controle do Documento: 26704b1f-9b8f-445b-86ce-1397f7596a63

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.757.739 / SP
Número Registro: 2024/0367710-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10217203220198260554
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. LINDÔRA MARIA ARAÚJO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADOS : ALFREDO DOMINGUES BARBOSA MIGLIORE - SP182107
KEDMA FERNANDA DE MORAES WATANABE - SP256534
CLAUDIA REGINA FIGUEIRA - SP286495
RODRIGO POIT BASSALOBRE - SP446565
VINICIUS WEFORT DE LELLIS CHAMARELLI - SP489977
AGRAVADO
: SERVICO ESP DE SEGURANCA VIG INT SESVI DE S PAULO
LTDA
ADVOGADO
: LUCIANA GERINO DE MELO - SP169287
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
TERMO
Documento eletrônico VDA51384125 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:53:23
Código de Controle do Documento: 73c6ee16-ce01-4406-86a6-bc9367fd1b95

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu dar provimento ao recurso, nos termos do
07/10/2025
13/10/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51384125 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:53:23
Código de Controle do Documento: 73c6ee16-ce01-4406-86a6-bc9367fd1b95